Tribunal: TJES
Processo: 0002947-54.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002947-54.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOUGLAS MOTTA DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática
do
s
crime
s
descrito
s

no
s
artigo
s 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 15, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal,
à
pena
de
10
(
dez
) anos,
11
(
onze
) meses
e 05 (cinco) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
e
ao pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa, sendo cada dia-multa equival
ente
a 1/30 do salário-mínimo vigente
à
época do
s
fato
s
, em razão de tentativa de subtração de veículo mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e disparos contra policial, com posterior fuga e captura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há três questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manutenção da condenação; (ii) estabelecer a incidência das majorantes do roubo; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e autoria delitivas é robusta e decorre de documentos, reconhecimentos formais e depoimentos coerentes da vítima e de policiais, colhidos sob contraditório.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos de agentes públicos possuem validade e credibilidade quando corroborados por outras provas e ausente demonstração de má-fé.

A majorante da restrição da liberdade da vítima incide quando a privação ultrapassa o tempo necessário à subtração, sendo autônoma e relevante para assegurar fuga, como no caso de deslocamento forçado por tempo significativo.

A majorante do concurso de agentes resta configurada diante da atuação coordenada entre o apelante e o corréu não identificado, com divisão funcional de tarefas e unidade de desígnios.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando evidenciados a premeditação e o planejamento do crime, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando comprovado abalo psicológico relevante e duradouro à vítima.

A atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando há admissão do fato típico, nos termos da jurisprudência do STJ.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada na fase de execução, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69 e 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII e art. 804; Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024;

STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/09/2021;

STJ, REsp 2174028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08/05/2025;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.918.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/02/2026;

TJ-PE, ApCrim 0000239-23.2015.8.17.0230, Rel. Des. Cláudio Virgínio, j. 12/06/2025;

TJ-SP, ApCrim 1519200-40.2025.8.26.0228, Rel. Des. Waldir Calciolari, j. 03/11/2025;

TJMS, ACr 0900166-91.2023.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 16/04/2026;

TJ-MT, ApCrim 1008425-16.2025.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 17/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002947-54.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS MOTTA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: GRECIONE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

DOUGLAS MOTTA DE SOUZA
,
inconformado com a r.
s
entença proferida pelo Juízo
da

Vara
C
riminal
da Comarca de
Marataízes
(I
D 17553391
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] que no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 18h41min, na Av. Rubens Rangel, Cidade Nova, nesta Comarca, o denunciado
DOUGLAS MOTTA DE SOUZA
e terceira pessoa não identificada, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo e grave ameaça, exercida por armas de fogo, tentou subtrair, para si, o carro da vítima Rafaela Porto da Silva e manteve esta em seu poder, restringindo sua liberdade, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Registram os autos daquele inquérito policial que a vítima estava em via pública, quando foi abordada por duas pessoas em um veículo VW/Fox, placa QNT8908. Ato contínuo, o denunciado
DOUGLAS MOTTA DE SOUZA,
que estava no banco do carona daquele veículo, apontou a arma de fogo para a vítima, apoderando-se de seu aparelho celular e da chave daquele carro.

Ocorre que, quando o denunciado
DOUGLAS MOTTA DE SOUZA
tentou abrir o carro da vítima, o Policial Civil Marinaldo da Silva Xavier, que estava indo para sua casa, deparou-se com os fatos e se identificou como policial civil. Em seguida, o denunciado correu em direção ao veículo, efetuando disparos de arma de fogo em direção ao referido policial.

Narram, ainda, que o denunciado
DOUGLAS MOTTA DE SOUZA
e o terceiro não identificado fugiram em seu veículo Fox, mantendo a vítima em seu poder, deixando-a na localidade de Garrafão, em Itapemirim.

O denunciado e o coautor não identificado foram localizados, posteriormente, na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, os quais, no entanto, somente conseguiram deter o denunciado
DOUGLAS MOTTA DE SOUZA.

A vítima e o policial civil
Marinaldo da Silva Xavier
reconheceram o denunciado como o autor do delito (fl. 33 e fls. 36/39). Contudo, até o presente momento não foi possível identificar o coautor que conduzia o veículo Fox.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
condenou o apelante
pela s prática s do s crime s descrito s

no
s
artigo
s 157, § 2º, incisos II e V, e
§
2º-A, inciso I, do Código Penal, e
artigo
15, da Lei
nº
10.826/2003, na forma do art
igo
69, do Código Pena
l
,

à
pena
de

10
(
dez
) anos,
11
(
onze
) meses
e 05 (cinco) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado,
e
ao pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa, sendo cada dia-multa equival
ente
a 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente
à
época do
s
fato
s
.

Em razões recursais (ID 17553393), a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das consequências do crime, bem como pelo afastamento das causas de aumento previstas nos incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima) do § 2º, do artigo 157, do Código Penal; postula seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação à condenação pelo artigo 15, da Lei nº 10.826/2003. Por fim, almeja a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

De início,

a defesa
pleiteia
a absolvição do
ape
lante

sob a alegação
de
insuficiência probatória, sustentando que a condenação se
fundou em elementos frágeis, contraditórios e insuficientes, violando o princípio fundamental do
in dubio pro reo
e o dogma da presunção de não-culpabilidade.

Contudo,
diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que
a materialidade
do
s
delito
s
es
tá

suficientemente comprovada, conforme se depreende
do
Boletim Unificado
nº 40205895
(fls. 06/07
dos autos físicos
); Boletim de Ocorrência (fls. 16/22
dos autos físicos
);
Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro (fls. 31/35
dos autos físicos
);
Termo de Declaração que Presta Rafaela (fl. 36
dos autos físicos
);
Auto de Reconhecimento de Pessoa –
Reconhecedor Marinaldo
(fls. 39/42
dos autos físicos
); Auto de Reconhecimento de Pessoa –
Reconhecedor Magno Wilker
(fls.
45/48
dos autos físicos
); Relatório
Policial (fls. 55/61
dos autos físicos
); Auto de Apreensão (fl. 70
dos autos físicos
); Relatório (fls. 71/73
dos autos físicos
).

D
e igual modo
,
a
autoria delitiva
restou demonstrada
por meio
d
a
prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, a vítima
Rafaela Porto da Silva
,
em audiência de instrução e julgamento
,
manifestou-se
nos seguintes termos:

[...]
Relata
que estava chegando em casa, por volta das 18h e estava um tempo chuvoso; que estacionou seu veículo em uma rua em frente à casa;
que percebeu um automóvel passar em alta velocidade e
que esperou ele passar para atravessar a avenida principal em Marataízes para ir para sua casa; que
foi surpreendida pela abordagem
do indivíduo do carro;
que ele abordou com a arma apontada
;
que
o acusado anunciou o assalto, ocasião em que informou ter perdido a
chave do carro e o celular
;
que ele tentou subtrair um carregador que mantinha sob a manga do casaco, onde o havia colocado em razão da chuva
; que no momento em que ele estava segurando a manga do casaco e puxando, dois policiais
saíram
de uma padaria próxima; que não sabia que eram policiais, que só foi tomar conhecimento depois; que esses dois policiais gritaram com o rapaz pedindo para soltar seu braço; que os policiais acharam que podia ser briga de casal ou alguma coisa;
qu
e
DOUGLAS efetuou um disparo
;
que o motorista do veículo que aguardava o
DOUGLAS
abriu a porta e a forçou a entrar no automóvel, sendo levada pelos indivíduos
;
que
foi
repreendida porque não havia facilitado o roubo; que eles não sabiam sair da cidade e pediram ajuda; que ajudou eles a saírem mas passou nos lugares onde sabia que tinha câmera de videomonitoramento; que eles falavam que queriam chegar na Serra; que na altura do “garrafão” em Itapemirim, eles a deixaram em uma mata e
ordenaram que deitasse com o rosto no chão e aguardasse cerca de 15 minutos antes de pedir socorro
; que nesse meio tempo DOUGLAS reclamou que havia sido baleado no pulso;
que ofereceu ajuda para fazer o torniquete com a toalha e prensou o ferimento
; que eles levaram o celular e bijuterias; que uma
semana
após o acontecido, houve uma blitz na B
R
, na altura da divisa,
quando um policial
identificou o
veículo,
que era um Fox branco da surf e pediu para eles pararem; que a ordem não foi obedecida; que começou uma perseguição e o carro capotou; que um fugiu para o meio da mata e DOUGLAS ficou; que os policiais tiraram foto do DOUGLAS e do ferimento dele; que
foi
chama
da

n
a delegacia para
reconhecimento;
que
o reconheceu pelo ferimento no punho e porque viu o rosto do DOUGLAS completamente
; que o outro indivíduo só havia visto de costas; que não chegaram
a
levar seu carro porque não deu tempo; que quando eles foram parados na B
R
, eles estavam no carro deles; que na hora do tiro estava de frente para o DOUGLAS e de costas para os policiais;
que o tiro foi direcionado para o lado dos policiais
;
que o fato
a
abalou muito, que não consegue sair e voltar sozinha
;
que ficou 06 meses sem dirigir
;
que
diante

d
o medo,
alterou
todas as características do
seu
carro para que não fosse reconhecida
;
que dentro do veículo com os indivíduos, via a arma na mão do DOUGLAS a todo momento
; que ele estava no banco do carona;
que
ficou
no veículo por pouco tempo;
que
o fato
ocorreu
por volta das 18h e, pouco de antes d
as
20h já estava com sua mãe e
com
o delegado;
que foi o percurso até garrafão;
que quando saiu da mata pediu carona a um caminhoneiro que estava passando pela estrada.

A

propósito
,
acerca d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento
s
jurisprudencia
is
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
[...]
(STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME
[...]
3.
Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos, tendo o ofendido reconhecido o réu como um dos autores do delito
.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, é suficiente para embasar o decreto condenatório, prevalecendo sobre a negativa de autoria do acusado.

[...]
(TJ-PE – Apelação Criminal: 00002392320158170230, Relator.: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 12/06/2025, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio).

No mesmo sentido
,
encontra-se
o
depoimento prestado pel
o Policial
Rodoviário Federal

Gama Júnior

durante a audiência de instrução e julgamento.

[...]
narra que os indivíduos trafegavam pela rodovia, na altura de Morro do Coco, entre o município de Campos e a divisa com o Espírito Santo, quando foi dada ordem de parada ao veículo
Volkswagen Fox, a qual não foi obedecida;
que em razão disso,
iniciou-
se
acompanhamento tático;
que durante a perseguição, os suspeitos deixaram a rodovia em alta velocidade, tentando acessar uma estrada de terra, momento em que o condutor perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento do automóvel; que após o acidente, ambos os ocupantes desembarcaram e empreenderam fuga a pé, adentrando uma área de mata;

que conseguiu
capturar
o DOUGLAS
; que
a outra pessoa que estava com ele, não foi possível alcançar;
que as diligências de identificação junto à vítima foi feita pela Polícia Civil
;
que
havia uma arma no veículo
; que
foi feita a autuação de flagrante em Campos de Goytacazes.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se o
P
olicial
C
ivil Marinaldo da Silva Xavier:

[...]
Conta que seguia da delegacia para sua residência, acompanhado de Magno, quando, nas proximidades da sede de monitoramento, avistou o que inicialmente aparentava ser uma briga de casal; que ao
atravessar a via para se identificar como policial,
percebeu que o denunciado arrastava a vítima com o intuito de colocá-la à força no interior de um veículo
;
que o denunciado efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, confirmando que houve inequívoca tentativa de atingi-lo, sendo que o projétil passou próximo ao seu ouvido
; que o denunciado abandonou a vítima na localidade de Garrafão, em Itapemirim.

Todavia, o Policial Militar
Aguinaldo Bahiense Pinto,
ao ser ouvido em audiência de instrução em julgamento, informou não se recordar dos fatos.

Por fim, o Guarda Municipal
Magno Wilker Rocha Santos,
em audiência de instrução e julgamento declarou o seguinte:

[...]
que Xavier mora nas proximidades da antiga
H
onda, e que, na data dos fatos, o acompanhava a pé, nas imediações do Banco Banestes;
que cerca de cem metros da delegacia, avistaram um casal, sendo que a mulher estava próxima a um veículo Gol verde e o homem a um CrossFox branco;
que presenciou o momento em que o indivíduo empurrou a mulher
, ocasião em que Xavier interveio, identificando-se como policial;
que ao ouvir a identificação, o denunciado voltou-se contra eles e efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção
; que
se acampou e Xavier começou a revidar para cima dele;
que em seguida, o indivíduo ingressou no veículo CrossFox branco e empreendeu fuga;
que
nesse momento chamou todas as forças de seguranças; que o falecido doutor Renato, que era delegado, também participou da operação procurando o carro e a vítima;
que
a vítima, Rafaela, estava dentro do carro e foi
liberada
em um município vizinho;
que o veículo foi identificado e que houve atuação da Polícia Rodoviária Federal, a qual logrou êxito na prisão do suspeito, sendo apreendida, em sua posse, uma pistola
;
afirma que no momento do disparo, a intenção do denunciado era atingi-los, sendo que o projétil passou mais próximo de Xavier, que, naquele instante, buscava abrigo; que
o denunciado deu o tiro após saber que Xavier era um policial.

Diante dos relatos prestados pelos
agentes públicos
, verifica-se que
todos
são uníssonos e convergentes entre si. N
esse
ponto, é cediço que
o
depoimento dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria. Confira-se
:

[...]
No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante,
na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III – Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Por outro lado
,
em seu interrogatório,
o apelante
declarou
que
:

[...]
Informa que os fatos que lhe são imputados não correspondem integralmente à verdade; conta que
possuía
uma dívida alta com um amigo, o qual o pressionava insistentemente a subtrair um veículo como forma de quitá-la;
que
depois de muito tempo foi com ele para Marataízes;
que
encontraram a vítima que tinha o carro exatamente como seu amigo queria; que
seu amigo era o motorista;
que desceu do carro e abordou a vítima, anunciando o assalto e exigindo o veículo
;
que
quando falou que queria o carro dela, seu amigo, Gilberto, a agarrou e a forçou a entrar no automóvel, com a intenção de liberá-la mais adiante; que foi nessa hora que
surgiram
os policiais na esquina
identificando-se como
policiais;
que foi dada voz de prisão;
que correu
para o carro momento em que os policiais
atiraram;
que
a partir disso atirou de volta
;
que não se recorda se foi um ou d
ois disparos,
mas
afirma
que foi para o alto
; que
foi baleado no punho; nega ter apontado arma diretamente contra os policiais, alegando que havia trânsito de veículos e presença de outras pessoas no local;
que
está disposto a pagar pelo que fez
;
que a vítima foi liberada em município vizinho; que a

princípio
não queria fazer nada daquilo, que era tudo ideia de seu amigo; que
arma e o carro em que estavam era do seu amigo; que só estava indo para poder
quitar
a dívida;
que decidiram manter a vítima no veículo porque, segundo Gilberto, caso a deixassem no local da abordagem, não conseguiriam sair do Estado antes que ela comunicasse o fato às autoridades
; que

o
assalto não deu certo, se
envolveu
em outra empreitada com seu amigo porque tinha que pagá-lo, que foi no momento quando fugiram da polícia e o carro capotou; que
o seu amigo ameaçava a vítima enquanto ela estava no carro, falando que tinha um grupo no WhatsApp com dois amigos dele e poderia colocar uma foto dela; que a vítima ajudou a fazer um curativo no seu pulso que havia sido baleado.

Veja-se, portanto, que os elementos
constantes
dos autos não deixam dúvidas de que o
apelante praticou a conduta delitiva
narrada na exordial acusatória
, uma vez que em seu próprio interrogatório,
confess
ou
parcialmente os fatos, ainda que busque atribuir a responsabilidade a terceiro, admitindo
a abordagem à vítima, o anúncio do assalto e a deflagração de
disparos
durante a fuga.
Ademais, suas declarações mostram-se harmônicas com os relatos firmes e coerentes da vítima, dos
agentes
públicos

e
com os
autos de reconhecimento e apreensão (fls. 39/70)

Dest
arte
, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a condenação do apelante está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, razão pela qual
não é possível acolher
o pedido de absolvição por falta de provas
.

Prosseguindo, a defesa
alega a impossibilidade da incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V,
no sentido
de
que a restrição da liberdade da ofendida não perdurou por tempo juridicamente relevante, configurando-se como mero desdobramento da execução do crime e da fuga dos agentes,
t
odavia, tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, para a configuração da referida majorante,
se
exige que a privação da liberdade exceda o tempo estritamente necessário para a subtração dos bens, apresentando uma relevância jurídica autônoma. No caso em
apreço
, a prova colhida revela que a restrição de liberdade não foi um “mero desdobramento”, mas sim uma conduta gravosa que se prolongou significativamente.

Conforme o depoimento da vítima, após a tentativa de subtração do veículo e a consumação do roubo dos pertences pessoais (celular e joias) em Marataízes, ela foi forçada a ingressar no automóvel dos agentes sob a mira de arma de fogo. O trajeto percorrido até a localidade de Garrafão, em Itapemirim, demanda um deslocamento de aproximadamente 27 minutos, tempo este que, por si só, já supera os parâmetros adotados pelos Tribunais para a incidência da majorante.

Nesse sentido, colaciono o
seguinte precedente,
que reconhece a incidência do aumento de pena em caso análogo:

[...]
Majorante da restrição de liberdade da vítima configurada. Vítima mantida refém dos facínoras por tempo juridicamente relevante (aprox. 20 min), superior ao necessário para a subtração do veículo e o transbordo da carga
. (TJ-SP – Apelação Criminal: 15192004020258260228, Relator: Waldir Calciolari, Julgado em 03/11/2025).

Ademais,
a
restrição da liberdade foi utilizada como garantia de impunidade e facilitação da fuga após o confronto com a autoridade policial, configurando o desígnio autônomo exigido pela norma. Conforme
registrado no
interrogatório, os acusados decidiram manter a vítima no veículo porque, segundo Gilberto, caso a deixassem no local da abordagem, não conseguiriam deixar o
e
stado antes que ela comunicasse o ocorrido às autoridades.

Quanto ao tema,
colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA COMPROVADA. COAUTORIA FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MAJORANTES MANTIDAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
A majorante da restrição da liberdade da vítima incide quando a privação ultrapassa a contenção inerente ao roubo e se prolonga autonomamente para facilitar a execução, assegurar a fuga ou garantir o proveito do crime
.
[...]
(TJMS; ACr 0900166-91.2023.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 16/04/2026; Pág. 141).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. SUBTRAÇÃO DE BENS E TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES. ERRO DE TIPO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
6. Configura-se a restrição da liberdade quando as vítimas são mantidas sob custódia armada por tempo juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a subtração.
[...]
(TJ-MT – APELAÇÃO CRIMINAL: 10084251620258110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025).

Ademais,
n
o que tange ao pleito de decote da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, entendo que a insurgência defensiva não merece prosperar.

Como sabido,
para a configuração do concurso de pessoas, basta a prova da participação de dois ou mais agentes na execução do delito, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo prescindível o prévio ajuste minucioso entre eles.

No caso sub examine, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca o
modus operandi
coordenado,
diante da divisão de tarefas entre os agentes, eis que
um indivíduo permanecia na condução do veículo VW/Fox branco para garantir a pronta fuga e monitorar o perímetro,
enquanto
o apelante desembarcou para realizar a abordagem direta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Além disso, a
dinâmica dos fatos revela que ambos os agentes agiram em perfeita sintonia de vontades. O condutor do veículo aguardou a execução do ato pelo apelante e, no momento em que a ação foi frustrada pela intervenção do Policial Civil Marinaldo Xavier, agiu prontamente para resgatar o recorrente e a vítima, evadindo-se do local.

Desse modo
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é firme ao apontar a presença de um segundo elemento que prestou auxílio indispensável à empreitada criminosa,
de modo que o
domínio funcional do fato é evidente, uma vez que a cooperação mútua facilitou a abordagem e aumentou o poder de intimidação contra a vítima, reduzindo sensivelmente sua capacidade de resistência.

Portanto, demonstrada a convergência de vontades para a prática do ilícito e a efetiva contribuição de cada agente para o sucesso da tentativa de subtração, mantenho a incidência da majorante do concurso de pessoas.

Diante do exposto,
não acolho o
pleito defensivo
, mantendo-se a incidência da
s
majorante
s
prevista
s
no art
igo
157, § 2º, inciso
s II e
V, do Código Penal.

Noutro giro,
a
dentrando ao aspecto dosimétrico, verifica-se que
a defesa do recorrente postula a redução da pena-base, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime teria
m
sido indevida
s
, bem como
requer
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação à condenação pelo artigo 15, da Lei nº 10.826/2003.

Pois bem.
No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse panorama
,
observ a-se que o ju í z o

de primeiro grau de jurisdição, ao
examinar
as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena-base em
0
6

(
seis
)
anos e
0
3

(
três
)
meses de reclusão e o pagamento de 1
4

(
quatorze
)
dias-multa, mediante

a
seguinte valoração.
Confira-se
:

DA DOSIMETRIA DO ART. 157, §2º, INCISO II,
V, §2º-A, INCISO I
DO CÓDIGO PENAL

a)
Culpabilidade
: Elevada. O réu demonstrou acentuada reprovabilidade ao se deslocar do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo com o propósito específico de cometer o crime, indicando planejamento e premeditação na escolha do alvo e execução do delito; b)
Antecedentes
: O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme consulta aos sistemas e informação nos autos; c)
Conduta social
: Não há elementos nos autos para valoração negativa; d)
Personalidade
: Não há elementos técnicos nos autos para aferir sua personalidade; e)
Motivos
: Lucro fácil, inerente ao tipo penal; f)
Circunstâncias
: Graves. O crime foi cometido em via pública de grande movimento (avenida principal da cidade), por volta das 18h40min, horário de intenso fluxo de pessoas, com disparos de arma de fogo que colocaram em risco a vida de transeuntes e do policial que interveio. Ademais, a vítima foi abandonada em local ermo (Garrafão, Itapemirim/ES), distante de sua residência, denotando maior gravidade na ação; g)
Consequências
: Extrapolaram o tipo penal. A vítima relatou em juízo o severo abalo psicológico sofrido, necessitando de acompanhamento e sentindo medo de sair sozinha, demonstrando dano extrapatrimonial relevante; h)
Comportamento da vítima
: Em nada contribuiu para o crime.

No caso em apreço,
verific
a-se
que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo

para valorar negativamente a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade,

das
circunstâncias
e
das
consequências
do crime

mostr
ou-
se

idônea
e em estrita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto
, quanto à
culpabilidade
, a exasperação se mostra plenamente justificada diante da acentuada reprovabilidade da conduta
do apelante que se deslocou do
Estado do Ri
o de Janeiro
para o Espírito Santo com o propósito específico de cometer o crime, demonstrando planejamento
e
premeditação que
extrapola
m
o dolo genérico do tipo penal.

Ressalte-se que a jurisprudência pacífica do
s Tribunais

Superiores
reconhece
m
a possibilidade de considerar a intensidade do dolo e
d
o grau de planejamento como elementos legítimos para a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena.
A esse respeito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4.
A valoração negativa da culpabilidade foi mantida pois demonstrado que o crime foi planejado e executado com premeditação circunstância que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da pena-base
com base no art. 59 do CP conforme entendimento firmado no tema 1.318 do STJ. 5.
[...]
(TJES; ApCrim 0002817-76.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 31/03/2026).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
[...]
6.
Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.7. “A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-bas
e” (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, “que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada” (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade.
[...]
(STJ – REsp: 2174028 AL 2024/0374576-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

No que concerne às
circunstâncias do delito
,
estas
referem-se aos elementos acidentais que não participam da estrutura do tipo, mas que envolvem o delito. No caso em tela, a gravidade concreta da ação transborda os limites do tipo penal de roubo por dois motivos fundamentais:
o
crime foi praticado em via pública de grande circulação (Avenida Rubens Rangel), em horário de movimento (aproximadamente 18h40min), demonstrando uma audácia que eleva a periculosidade social da ação e coloca em risco não apenas a vítima direta, mas um número indeterminado de transeuntes;
além disso,
c
onforme se extrai do acervo probatório, a resistência armada do apelante à intervenção policial gerou tiroteio em área residencial e comercial.

Portanto, as circunstâncias em que o crime se desenvolveu revelam uma gravidade concreta que justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que tange às
consequências
do crime
,
o
depoimento firme da vítima em juízo evidenciou um abalo psicológico severo e persistente, que alterou drasticamente sua rotina, inclusive com o medo de sair à rua e a necessidade de auxílio de terceiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o trauma psicológico extraordinário, quando devidamente comprovado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, é fundamento idôneo para o agravamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente as consequências do crime, devendo ser destacado, com base nas provas dos autos, o trauma psicológico duradouro relatado pelas vítimas, o qual extrapola os prejuízos inerentes ao tipo penal de roubo. A fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa das consequências do crime quando baseada em elementos concretos, como o impacto psicológico significativo e duradouro sobre as vítimas
(STJ; HC 898.053; Proc. 2024/0085395-1; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024). (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00018106420238080047, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Na segunda fase,
foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
,
razão pela qual a pena foi fixada em
0
5
(
cinco
) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa. Não
foram vislumbradas circunstâncias
agravantes.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art
igo
157, § 2º-A, inciso I, do C
ódigo Penal, relativa ao
emprego de arma de fog
o
,
aplicando-se o
aumento de 2/3
sobre a pena anteriormente fixada,
tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 08 meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Apesar de a defesa alegar que, na terceira fase, o magistrado de piso reconheceu a majorante do concurso de agentes, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, entendo que
a alegação
carece de interesse recursal,
visto que tal causa de aumento de pena não foi valorada na terceira fase da dosimetria.
Senão vejamos a transcrição da sentença:

“
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), que implica aumento de 2/3.
As majorantes do §2º (concurso de agentes e restrição de liberdade) já foram consideradas na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime). Aplico o aumento de 2/3 sobre a pena provisória, passando a dosar em 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, mantendo o valor fixado.
”

Prosseguindo
, passo
a
analisar o pedido da defesa quanto ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15, da Lei 10.826/2003.
Saliento que,
nesse ponto,

assiste razão
à
defesa.

Nota-se que embora o magistrado de origem tenha afastado a incidência sob o fundamento de que a confissão não teria abrangido de forma clara e específica tal delito, verifica-se que o interrogatório do apelante contém admissão suficiente quanto à prática dos disparos, ainda que acompanhada de versão exculpante quanto à sua finalidade e direção.

Nessa linha,
c
ompulsando o termo de interrogatório e a mídia audiovisua
l, e
m suas palavras,
o acusado asseverou que
“
correu para o carro momento em que os policiais atiraram; que a partir disso atirou de volta; que não se recorda se foi um ou dois disparos, mas afirma que foi para o alto”.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de confissão qualificada, na qual o agente admite a prática do fato típico, mas apresenta versão destinada a atenuar sua responsabilidade penal, seja quanto ao elemento subjetivo, seja quanto às circunstâncias da ação.

Assim,
a confissão,
ainda que parcial
ou qualificada,
nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
é apta para ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art
igo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena aplicada ao referido delito.

Portanto, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, mostra-se adequada a aplicação de fração de redução inferior ao patamar usual, razão pela qual reduzo a pena em 1/12,
conforme orientação jurisprudencial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
[...]
5.
A confissão espontânea, ainda que qualificada e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que modulada ao patamar de 1/12 da pena, conforme precedente do STJ (AREsp n
º
2.609.326/MG).
[...
]
(STJ – EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 00000000000002918886 SP 2025/0145564-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/02/2026).

Desse modo, a pena
intermediária
passa de
0
2
(dois)
anos e
0
3
(três)
meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa,
para

0
2
(dois)
anos e 2
2
dias de reclusão
e
11
(onze)
dias-multa
, tornando-se definitiva nesses termos, diante da ausência de causas
de aumento e de diminuição de pena
na terceira fase.

No caso,
por se tratar de concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual somo as penas, resultando a pena final em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 2
7
(vinte
e sete
) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
,
à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos
.

Mantenho,
por sua vez,
o regime inicial de cumprimento
de pena

fechado,

na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, não procede o pedido do apelante de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante
dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR
a ele
PARCIAL
PROVIMENTO
,
redimensionando a pena total do apelante para
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 2
7
(vinte
e sete
) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
,
mantendo inalterados os
demais
fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 11 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)